Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-10.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES. TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO REPRESENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI VERIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. ATO INFRACIONAL GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em excludente de ilicitude da legítima defesa, pois mesmo que a vítima e o agressor tenham discutido e entrado em luta corporal anteriormente, a suposta resposta do representado à vítima tornou-se desproporcional e não se deu com os meios necessários, uma vez que este se retirou do local dos fatos e foi buscar em sua residência uma faca, para só então retornar ao local da briga para se vingar da vítima que havia o agredido, desferindo-lhe dois golpes fatais que ceifara-lhe a vida.
2. Comprovado o animus necandi do apelante, não há como desclassificar a conduta do réu (homicídio qualificado) para o ato infracional semelhante ao crime de lesão corporal, em razão do óbito da vítima.
3. Quanto ao afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, inciso II, do CP (motivo fútil), razão também não socorre ao recorrente, tendo em vista sua fiel demonstração no caso sob exame.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe.
5. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade do fato, com as condições pessoais e sociais do menor infrator e com seu histórico infracional.
6. In casu, a aplicação da medida socioeducativa de internação, afigura-se consonante com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo erigido pelo ECA.
7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.